Tribunal: TJDFT
Processo: 0752407-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE AGENTES EM CONTEXTO DE BRIGA ENTRE TORCIDAS ORGANIZADAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, em razão de agressões ocorridas no interior de transporte coletivo, em contexto de rivalidade entre torcidas organizadas de futebol, resultando na morte da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e se estão ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, a justificar a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva apresenta natureza cautelar e exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, requisitos presentes no caso concreto.
4. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados por laudos periciais, depoimentos testemunhais e imagens captadas pelas câmeras de segurança do transporte coletivo.
5. As circunstâncias do crime evidenciam gravidade concreta, diante da extrema violência empregada, do concurso de agentes, da motivação ligada à rivalidade entre torcidas organizadas e da prática delitiva em ambiente público, expondo terceiros a risco.
6. A atuação do paciente, consistente em agressões físicas à vítima após os golpes fatais desferidos por adolescente, revela adesão consciente à conduta criminosa, extrapolando o mero incentivo moral.
7. A periculosidade social do paciente resta evidenciada pela dinâmica dos fatos e por histórico de ato infracional análogo a crime violento, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.
8. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção.
9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade de prevenir a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública.
10. A discussão acerca do grau de participação do paciente no homicídio demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1635441, HC no 0732019-80.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022; STJ, AgRg no HC no 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024.